Tribunal: TJDFT
Processo: 0724325-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. PREVENÇÃO.
I – A distribuição do primeiro recurso referente ao cumprimento de sentença, em que proferida a r. decisão impugnada no agravo de instrumento, que é objeto do conflito de competência, enseja a prevenção de órgão e relator, arts. 930, parágrafo único, do CPC e 81 do RITJDFT.
II – O eventual risco de decisões contraditórias, a justificar o julgamento conjunto de recursos, não ficou caracterizado, o que enseja a manutenção da regra da distribuição por prevenção.
III – Conflito conhecido e declarada competente a em. Desembargadora Suscitada.